Tribunal: TJDFT
Processo: 0717805-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, visando ao ressarcimento de valores investidos em serviços de tecnologia em criptomoedas. 1.1. A sentença condenou as rés à restituição dos valores investidos, fixando a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais. 1.2. Os autores apelaram para afastar a condenação proporcional e atribuir às rés a totalidade dos ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a distribuição dos honorários sucumbenciais entre as partes diante da sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expressão econômica dos pedidos, ou seja, sua valoração patrimonial, não é o critério a ser observado na distribuição da sucumbência. Diversamente do alegado pela autora recorrente, a distribuição do ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos arrolados na inicial e a sucumbência na proporção numérica de tais pleitos, e não os valores patrimoniais atribuídos a cada uma das pretensões. 3.1. Conforme lição do Código de Processo Civil e interpretação da lei pelo Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito, no caso de sucumbência recíproca, confira-se: “Quanto ao critério de definição da sucumbência, ao contrário do que supõe o embargante, deve-se verificar o número de pedidos deferidos e não os valores deles em si (quantum debetur).” (AgInt no AREsp n. 1.749.840/AM, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)
4. Tendo a parte sucumbido em um dos dois pedidos contidos na inicial, devido o reconhecimento da sucumbência recíproca e proporcional das partes, como feito pela sentença impugnada, a qual fixou na proporção de 30% (trinta por cento) para os autores e 70% (setenta por cento) para os réus. 4.1. Nessa linha, precedentes esclarecedores desta Corte de Justiça: “3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito, no caso de sucumbência recíproca.” (0712956-32.2023.8.07.0001, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 01/10/2024)
5. Em razão da improcedência do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devem ser majorados os honorários devidos pela parte apelante, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantido o percentual de 30%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação improvida.
Tese de julgamento: "1. A expressão econômica dos pedidos, ou seja, sua valoração patrimonial, não é o critério a ser observado na distribuição da sucumbência. 2. Assim, tendo a parte sucumbido em um dos dois pedidos contidos na inicial, devido o reconhecimento da sucumbência recíproca e proporcional das partes, como feito pela sentença impugnada, a qual fixou na proporção de 30% (trinta por cento) para os autores e 70% (setenta por cento) para os réus."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 885.025/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/09/2012, DJe 26/09/2012; AgInt no AREsp n. 1.749.840/AM, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022. TJDFT, 0712956-32.2023.8.07.0001, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 01/10/2024; 0701736-07.2023.8.07.0011, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 06/06/2024; 0725100-72.2022.8.07.0001, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 17/05/2024; 0724708-98.2023.8.07.0001, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 26/03/2024.